Tribunal: STF
Processo: RHC 233650
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ATO INFRACIONAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL ANTERIOR. ART. 45 DA LEI N. 12.594/2012. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 21.9.2023 por J C C, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.9.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 799.631, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 45, § 2º, DA LEI DO SINASE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, a representação narra fato ocorrido na data de 28/07/2021, o ora agravante cumpre medida socioeducativa de internação, em razão de determinação contida nos autos n. 0032278-38.2021.8.16.0021 por fatos ocorridos posteriormente, em 26/11/2021. 



    2. ‘Atual cumprimento de medida de internação por sentença proferida posteriormente à prática infracional referente ao presente writ, não impede que o processo de conhecimento tenha o seu curso regular.’ (AgInt no HC n. 473.600/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019). 



    3. Nesse contexto, não há falar em falta de interesse de agir. A eventual prolação de sentença na representação em curso não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa. Poderá servir como antecedentes desfavoráveis do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na análise de substituição destas por outras menos gravosas (art. 42 da Lei n. 12.594/2012). Ademais, existe a possibilidade de improcedência da ação; não é, pois, razoável permitir, à míngua de previsão legal, a prematura extinção do processo de conhecimento sem resolução de mérito. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 44).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente observa que o ato infracional apurado teria ocorrido em 28.7.2021 e que cumpre medida socioeducativa de internação decorrente de outro ato infracional, cometido em 26.11.2021. Defende que a apuração daquele ato infracional deveria ser extinto, de acordo com o disposto no § 2º do art. 45 da Lei n. 12.594/2012 (fl. 9, e-doc. 54). 



    Sustenta que o “acórdão, ao determinar a continuidade do processo de apuração de ato infracional, está em descompasso com a Constituição Federal (art. 227, §3º, V), com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 19), que consolidam a doutrina da proteção integral e com as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (regra 19), que reforçam a necessidade de preenchimento da excepcionalidade da internação, projetada em possível continuidade dos autos em tela” (fl. 9, e-doc. 54). 



     



    Defende que “[q]ualquer medida socioeducativa, possibilitada pelo acórdão por ter determinado a continuidade do processo de origem, caso aplicada, carecerá do devido caráter pedagógico e possuirá puro viés retributivo, o que é vedado pela legislação brasileira quando da razão de ser dos diplomas legais que se referem aos direitos da criança e do adolescente” (fl. 10, e-doc. 54).



     Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, que seja restabelecida a decisão de 1º grau que extinguiu a ação, por ausência de condição da ação” (fl. 11, e-doc. 54).



    O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70 e 73). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos constantes do processo conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Consta dos autos que o Ministério Público estadual ofereceu representação contra o recorrente pela apontada prática de ato infracional análogo ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal), ocorrido em 28.7.2021 (e-doc. 5).



    O juízo da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Cascavel/PR rejeitou a representação e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de que o recorrente estaria cumprindo nova medida socioeducativa de internação por ato infracional posterior. Constou da decisão: 



    “Da falta do interesse de agir nos termos do art. 45, § 2º, da Lei 12.594/2012:



    Dispõe o art. 45, §2º, da Lei nº 12.594/12: ‘É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.’



    O propósito das medidas socioeducativas é a reeducação do adolescente em conflito com a lei, e não pura e simplesmente a retribuição expiatória. Com as medidas o Estado pretende agir para estimular o adolescente a refletir sobre sua conduta e mudar seu comportamento.



    A internação não possui prazo mínimo ou determinado, devendo ser reavaliada a cada seis meses. Então, se foi imposto ao adolescente medida de internação, os fatos anteriores serão tratados no âmbito desta medida, não havendo interesse em aplicar outras medidas. 



    [J C C] cumpre medida de internação nos autos nº 0023549-23.2021.8.16.0021, imposta nos autos nº 0032278-38.2021.8.16.0021, por fato datado de 26.11.2021, estando internado desde 03.12.2021 até o momento 



    O fato que ensejou a internação do adolescente ocorreu em 26.11.2021.



    O fato objeto do presente feito é de 28.07.2021, ou seja, anterior aos fatos do processo pelo qual o adolescente já se encontra definitivamente condenado e em cumprimento de medida. Qualquer medida que venha a ser aplicada aqui será necessariamente absorvida pela medida em curso, e não acarretará nenhuma mudança na realidade do adolescente (já submetido há mais de seis meses à intervenção socioeducativa) e da sociedade. 



    Por fim, o representado está em privação de liberdade desde 03.12.2021 não havendo que se falar em sensação de impunidade. 



    Então, em que pese a manifestação do Ministério Público, não há sentido em prosseguir com o presente feito por não vislumbrar qualquer aspecto prático, salvo gastar tempo e dinheiro do Estado com uma certificação inútil e desnecessária.



    DIANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, CPC/15, por perda superveniente do interesse processual, C/C O ART. 45, §2º, DA LEI Nº 12.594/2012” (e-doc. 5).



     5. Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, no Processo n. 0019843-32.2021.8.16.0021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso, para anular a sentença, remetendo os autos ao juízo de origem, para dar prosseguimento ao processo. Tem-se no julgado: 



    “Cinge-se a controvérsia sobre a anulação da sentença de primeiro grau, a qual extinguiu o processo diante da ausência de interesse, pois o adolescente foi sentenciado em outros autos por fato posterior e, atualmente, cumpre medida socioeducativa de internação.



    (...) É forçoso reconhecer, in casu, que se faz legal a imposição de nova medida socioeducativa privativa de liberdade em razão de ato infracional praticado anteriormente. 



    Salienta-se que a medida socioeducativa, que decorre da ação socioeducativa, destina-se a interferir no processo de desenvolvimento do adolescente objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social. 



    O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz referência, ao pressuposto de interesse de agir do Estado na ação socioeducativa, pois é implícito a sua aferição, no mais das vezes, é desnecessária, uma vez que a solução do conflito entre o comportamento do adolescente e o regramento penal ou contravencional só pode ser dada à luz do processo socioeducativo. 



    Tal como ocorre no processo penal, no qual, como ensina ADA PELLEGRINI GRINOVER:



    (...) Logo, a sentença atacada deve ser cassada e, como consequência, a ação socioeducativa merece retomar seu prosseguimento regular a fim de que seja prolatada decisão acerca do mérito processual, pela procedência ou improcedência da representação. 



    Tal entendimento encontra-se respaldado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Nesta esteira, é o posicionamento da D. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 14.1-TJ), em seu parecer:



    ‘Como visto, o pleito recursal cinge-se exclusivamente à cassação da decisão que extinguiu a ação socioeducativa sem resolução de mérito. Nesse sentido, depreende-se dos autos que a r. decisão guerreada concebeu ausente o interesse processual do Ministério Público em razão do representado ter sido submetido ao cumprimento de medida socioeducativa de internação em outra ação socioeducativa pela prática de ato infracional ocorrido posteriormente aos fatos sob exame. 



    Na acepção adotada pelo d. julgador singular, o prosseguimento da ação encontraria óbice no fato de que a medida socioeducativa eventualmente aplicada ‘será necessariamente absorvida pela medida em curso e não acarretará nenhuma mudança na realidade do adolescente’. O fundamento, porém, por temerário, colide com o entendimento majoritário em torno do tema, não podendo prevalecer. 



    É cediço que a regra expressa no supracitado artigo 45, § 2.º, da Lei n.º 12.594/2012 – amplamente mencionado pela defesa nas contrarrazões de mov. 69.1 –, por dirigir-se à autoridade judiciária responsável pela execução de autos de medida socioeducativa, não constitui óbice à instauração e regular processamento de ações socioeducativas quando presentes os pressupostos elencados no artigo 182 da Lei n.º 8.069/90. 



    É a inteligência legal, in verbis:



    Como se vê, a mencionada norma impede que o adolescente seja compelido a cumprir nova medida de internação por ato infracional praticado anteriormente ao cumprimento de medida extrema aplicada (ou progressão a medida mais branda) em outro procedimento, dela não se extraindo, contudo, nenhum comando proibitivo ao exercício da atividade jurisdicional de natureza cognitiva. 



    Em casos tais, é dizer, superveniência de aplicação de medida socioeducativa de internação no curso de autos de execução de medida socioeducativa extrema, caberá ao Juízo da execução avaliar na hipótese concreta se é caso de unificação ou até mesmo extinção da novel medida imposta, tudo consoante orientam as regras expressas nos artigos 45, caput e §§ 1º e 2º, da Lei do SINASE.



    É a exegese consolidada no Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) Destarte, a ratio legis do dispositivo em voga não permite abalizar a prematura extinção da ação socioeducativa sem resolução de mérito, porquanto a atividade correlata à fase de conhecimento consiste na apuração da responsabilidade do representado pela prática do ato infracional, não se confundindo com a atuação a ser exercida a posteriori pelo Juízo da execução caso venha a ser imposta nova medida socioeducativa ao adolescente. 



    Portanto, a circunstância do adolescente J.C. já ter sido submetido à medida socioeducativa de internação em decorrência de outro ato infracional não inviabiliza o regular prosseguimento da presente ação socioeducativa, eis que a regra expressa no artigo 45, § 2.º, da Lei do SINASE, reafirme-se, não comporta aplicação na fase de conhecimento.



    Para mais, consoante realçado nas razões de apelação pela il. representante do Ministério Público, o ora apelado apresenta profundo envolvimento com a cultura do ilícito, de modo que embora já lhe tenha sido aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pela prática de ato análogo ao crime de tráfico de drogas, lamentavelmente, não surtiu o efeito desejado, a aclarar a reiteração na prática infracional por J.C.. 



    Interessante destacar, aliás, o teor do relatório multidisciplinar acostado aos autos executórios n.º 0023549-23.2021.8.16.0021 (mov. 114.1), datado de 02/06/2022, do qual se extrai a recomendação de permanência de J.C. em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade, a aclarar, pois, a manutenção do interesse do prosseguimento do presente feito, o qual, ao cabo, reverterá em benefício do próprio apelado, o qual se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade. 



    Nesse contexto, bem evidencia-se o interesse processual do Ministério Público, na condição de titular da ação, no prosseguimento do presente procedimento de apuração de ato infracional e obtenção de prestação jurisdicional de mérito, eis que as prementes necessidades pedagógicas do adolescente exigem e legitimam a intervenção do sistema socioeducativo. 



    Em síntese, impõe-se ao Julgador a quo proceder ao regular processamento do feito visando apurar a responsabilidade do apelado pela prática do ato descrito na peça preambular, bem assim avaliar as suas necessidades pedagógicas para eleição da medida socioeducativa pertinente ao seu superior interesse quando do término da atividade cognitiva. 



    Conclusão diversa implicaria em alienar completamente a conduta infracional cometida (em tese) pelo apelado de apreciação judicial, representando deficiente proteção à vítima e, por igual, suprimindo ao jovem o fundamental direito de receber adequado tratamento pela via socioeducativa, com o que não se pode concordar, sobretudo em matéria afeta aos direitos da infância e da juventude, que gozam de absoluta prioridade por força de mandamento constitucional.’.



    Assim, mostra-se necessária a prolação de sentença de mérito, com a eventual aplicação de medida socioeducativa ao recorrido.



    Por essa razão, deve ser anulada a sentença prolatada pelo magistrado a quo, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. 



    Nestas condições, dá-se provimento ao recurso, para anular a sentença combatida na sua integralidade, com a remessa dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, tudo nos termos da fundamentação. 



    ANTE O EXPOSTO, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para anular a sentença combatida na sua integralidade, com a remessa dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito. “ (e-doc. 4). 



     6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 799.631 no Superior Tribunal de Justiça, postulando o restabelecimento da decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Cascavel/PR, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de que o recorrente estaria cumprindo nova medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional posterior. 



     Em 20.6.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, afastou o alegado constrangimento ilegal e não conheceu do habeas corpus, concluindo pela manutenção do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça estadual (e-doc. 21). 



     Em 11.9.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ao proferir o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus: 



    “A irresignação não merece guarida. 



    Observa-se que a agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 44-47):



    ‘Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. Na espécie, a Corte estadual afastou a absorção da medida socioeducativa ao asseverar o seguinte (e-STJ, fl. 16):



    ‘É forçoso reconhecer, que se faz legal a imposição de nova medida socioeducativa privativa de in casu liberdade em razão de ato infracional praticado anteriormente. 



    Salienta-se que a medida socioeducativa, que decorre da ação socioeducativa, destina-se a interferir no processo de desenvolvimento do adolescente objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social.



    O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz referência, ao pressuposto de interesse de agir do Estado na ação socioeducativa, pois é implícito a sua aferição, no mais das vezes, é desnecessária, uma vez que a solução do conflito entre o comportamento do adolescente e o regramento penal ou contravencional só pode ser dada à luz do processo socioeducativo. 



    Tal como ocorre no processo penal, no qual, como ensina ADA PELLEGRINI GRINOVER: 



    ‘Há a necessária utilização das vias processuais, para a aplicação da sanção penal, ao lado da impossibilidade de satisfação voluntária da pretensão punitiva, levam à afirmação da inutilidade da aferição do interesse-necessidade na ação penal condenatória.’. 



    Logo, a sentença atacada deve ser cassada e, como consequência, a ação socioeducativa merece retomar seu prosseguimento regular a fim de que seja prolatada decisão acerca do mérito processual, pela procedência ou improcedência da representação’



    A ‘jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'o art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012 não respalda a extinção de processo sem resolução do mérito, que só poderia ocorrer quando presentes uma das hipóteses do artigo 189 do ECA, bem como porque o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, caso sejam cometidos novos atos infracionais, tendo em vista inclusive o conteúdo do art. 122, II, do ECA' (AgInt no REsp n. 1.697.957/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017)" (AgInt no HC n. 496.746/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/5/2019). 



    Assim, não há falar em falta de interesse de agir. A eventual prolação de sentença na representação em curso não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa. Poderá servir como antecedentes desfavoráveis do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na análise de substituição destas por outras menos gravosas (art. 42 da Lei nº 12.594/2012). Ademais, existe a possibilidade de improcedência da ação; não é, pois, razoável permitir, à míngua de previsão legal, a prematura extinção do processo de conhecimento sem resolução de mérito. 



    No mesmo sentido:



    ‘[...] 1. O disposto no art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.594/2012 estabelece vetores para a unificação de nova medida socioeducativa aplicada por conduta anterior a que deu ensejo à execução em curso, nas hipóteses em que o menor em conflito com a lei haja demonstrado, de forma satisfatória, estar ressocializado, em atenção à natureza das medidas previstas no ECA. O dispositivo federal não dispensa a apuração de atos infracionais nem determina a extinção, sem julgamento do mérito, do processo de conhecimento. 



    2. O ‘referido artigo não respalda a extinção do processo sem resolução do mérito, até porque, além da previsão contida no art. 5º, XXXV, da CF [...], o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, [...], tendo em vista inclusive o art. 122, II, do ECA’ (AgRg no AREsp n. 1.271.240/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJE 16/5/2018). 



    3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC n. 781.050/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 11/5/2023)



    ‘[...] II - É possível apurar e julgar novos atos infracionais, bem como aplicar novas medidas socioeducativas ao adolescente, cabendo ao juízo da execução avaliar, no caso concreto, a possibilidade de unificação das medidas eventualmente aplicadas, sendo primeiramente cumprida a mais grave e, em seguida, a atinente ao meio aberto, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. Jurisprudência do STJ: (...). 



    III - In casu, a Corte local asseverou que, ao tempo da imposição da internação pela prática do ato infracional em questão - fato ocorrido em 02/11/2019: i) o paciente encontrava-se cumprindo medida socioeducativa de internação no P E MSE n. 5006861-42.2020.8.24.0075 - ante a unificação das medidas de internação impostas nos autos n. 0004022-37.2019.8.24.0020 e 5004639-72.2020.8.24.0020, por condutas praticadas nas datas de 22/04/2019 e 15/11/2019; ii) não houve o cumprimento da medida socioeducativa de internação anteriormente decretada; e iii) não houve progressão para outra medida socioeducativa mais benéfica. 



    IV - Nesse contexto, não há se falar em violação do art. 45, § 2°, da Lei do SINASE, porquanto a referida disposição legislativa não veda a apuração e o julgamento de atos infracionais ocorridos em momento anterior à aplicação de medida socioeducativa de internação, na hipótese em que o adolescente não tenha cumprido a medida socioeducativa dessa natureza ou não tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa. 



    Agravo regimental desprovido.’



    (AgRg no HC n. 680.224/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 3/3/2023)



    (...) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’



    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 



    Assim, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (e-doc. 45).



    7. Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 45 da Lei n. 12.594/2012 não dispensa a apuração de atos infracionais, nem determina a extinção do processo de conhecimento sem julgamento do mérito. Assentou que “eventual prolação de sentença na representação em curso não tem como única consequência a aplicação de medida socioeducativa. Poderá servir como antecedentes desfavoráveis do adolescente e ser considerada na avaliação de medidas socioeducativas e na análise de substituição destas por outras menos gravosas (art. 42 da Lei nº 12.594/2012). Ademais, existe a possibilidade de improcedência da ação; não é, pois, razoável permitir, à míngua de previsão legal, a prematura extinção do processo de conhecimento sem resolução de mérito” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Na espécie vertente, embora pelo § 2º do art. 45 da Lei n. 12.594/2012 seja vedada a imposição de nova medida de internação por atos infracionais antes praticados, nos casos em que o adolescente já tenha cumprido medida dessa natureza ou tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, esse dispositivo não proíbe a apuração de atos infracionais cometidos antes. 



    O dispositivo disciplina a unificação de execuções de medidas socioeducativas com os limites a serem observados pela autoridade judiciária, considerados o caráter educativo e não punitivo das medidas socioeducativas. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para o prosseguimento de apuração do apontado ato infracional.



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no HC n. 201.213, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2021, no HC n. 228.108, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2023, no RHC n. 221.520, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.10.2022. 



    Os dados constantes do processo não comprovam ilegalidade ou teratologia na espécie.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora